Tribunal: STF
Processo: ARE 880137
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-19
Data de publicação: 2015-05-19

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. 3. União estável. Requisitos para concessão de pensão por morte de companheiro. Matéria infraconstitucional. Revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das súmulas 279 e 280. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.